Tribunal: TJDFT
Processo: 0750790-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750790-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO LUCAS BRAGANCA NETO AGRAVADO: LAURA RAIANE BRAGA REIS DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0721959-51.2023.8.07.0020 – id 178321390), que, em demanda de obrigação de não fazer c/c indenizatória, indeferiu a tutela de urgência e de evidência, para que a ré se abstenha de publicar em mídias sociais material com conteúdo ofensivo sobre o demandante e seu filho, bem como não envie mensagens com caráter difamatório. Noticia o ajuizamento, pelo autor e por seu patrono, respectivamente, das queixas-crime no 0714224-64.2023.8.07.0020 e 0722593-47.2023.8.07.0020, em desfavor da agravada. Narra que, após propor a demanda, a agravada inativou suas redes sociais temporiamente, de modo a ocultar o conteúdo informado na peça de ingresso e que, ao ser indefira a tutela de urgência, reativou sua conta no aplicativo Instagran, excluindo as postagens ofensivas do “feed”, contudo ainda faz uso da opção temporária “stories” com publicações que duram apenas 24. Alega, em suma, que direitos fundamentais, não obstante protejam valores essenciais ao Estado Democrático de Direito, não possuem caráter absoluto, podendo sofrer mitigação caso estejam em confronto com outros direitos da mesma natureza, cabendo resguardar aquele que se mostra mais suscetível a perigo de lesão. Acrescenta que nas postagens identificadas, não há apenas relato de fatos, mas qualificação negativa do agravante, o qual tem o carro, número de contato e nome divulgados, além de ser estereotipado como sendo um pai omisso. Requer a concessão da medida. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 178321390): “(...). O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adianta-se que, no caso, o pedido liminar deve ser indeferido, ante a ausência dos requisitos legais autorizadores. Explica-se. Primeiramente, quanto à tutela de evidência, a parte autora fundamenta seu pedido nos incisos II e IV do art. 311 do CPC. Nesse contexto, conforme o parágrafo único deste dispositivo legal, o inciso IV não admite pedido liminar. Para além disso, o inciso II exige comprovação de tese firmado em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, o que não se verifica no caso, sobretudo pela não indicação destes pelo demandante. Referente à tutela de urgência, cumpre destacar que o tema em análise na presente demanda envolve direitos constitucionais consistentes na liberdade de expressão da ré e no direito à imagem/honra do demandante. Sabe-se que referidos direitos são garantidos de forma imediata aos jurisdicionados, mesmo que em caráter não absoluto. No caso em análise, cabe observar que as publicações objeto dos autos foram realizadas em redes privadas da ré, portanto, de alcance limitado, de modo que o alcance da divulgação almejado, ofensivo ou não, já se consumou, ou melhor, reverberou nos limites dos contatos privados adicionados na rede social da ré, extirpando qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se pode desprezar que as alegadas publicações, sem embargo a discussão do mérito, que deve se submeter a instrução probatória, foram feitas, até então, com base na liberdade de expressão, prejudicando a alegada probabilidade do direito sumária. Aliás, a própria decisão judicial de concessão de medida protetiva possui caráter público, de modo que sua divulgação se mostra permissiva, ainda mais quando esta não se encontra abarcada pelo sigilo judicial. Cabe ainda relatar que o item “d” dos pedidos antecipados possui aparente conotação criminal, de forma que deveria ter sido feito em queixa crime perante o Juízo Criminal e não nestes autos. Dispositivo Forte nessas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência e evidência. (...).” O próprio agravante admite que, após proferida a decisão recorrida, a agravada desativou suas contas nas redes sociais, de forma que não há periculum in mora. A reativação com uso de postagens de duração de 24 horas, com algum tipo de ofensa/abuso ao agravante, à primeira vista não foi comprovada, não servindo para tanto o print id 53896426 – p. 8, que, em princípio, faz menção aos desejos de uma mãe de oferecer presentes ao filho no dia de seu aniversário. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR